Tribunal: STF
Processo: HC 252676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2025, por Mário Sandro Campos Rodrigues, advogado, em benefício de Rosangela Araujo de Brito, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 965.778.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de setecentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para cinco anos, onze meses e quinze dias de reclusão e quinhentos e noventa e cinco dias-multa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação penal julgada procedente, com condenação da apelante a 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    2. A apelação impugna a condenação, pleiteando a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a readequação da pena ao patamar mínimo, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além do reconhecimento de atenuante e concessão de justiça gratuita. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, acarretando a nulidade das provas; (ii) saber se é cabível a reanálise das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a aplicação da atenuante pela confissão qualificada; (iii) saber se é aplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, permite a entrada de agentes sem mandado em caso de flagrante delito. No caso, o conjunto de indícios (denúncia anônima, coincidência das características do veículo, não atendimento à ordem de parada, fuga para a residência) justificou a entrada sem violação do direito fundamental. 



    5. A dosimetria da pena observou os critérios legais. No entanto, a culpabilidade foi reavaliada como neutra, e a confissão qualificada foi considerada, resultando na redução da pena. A aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada, pois os apetrechos apreendidos indicam dedicação a atividades criminosas. 



    6. Quanto à justiça gratuita, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e o patrocínio por advogado particular impedem a concessão do benefício. (...) 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso parcialmente provido, com a reforma da pena para 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 595 dias-multa, sem concessão da justiça gratuita.



    9. Tese de julgamento: ‘É legítima a entrada policial em domicílio em caso de flagrante delito devidamente fundamentado em indícios objetivos. A confissão qualificada deve ser reconhecida na dosimetria da pena, mas o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável em casos de evidência de dedicação a atividades criminosas.’” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 965.778 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ter sido “a condenação (...) baseada em provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões que justificassem a medida, conforme exige o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO), onde houve a denúncia anônima, porém em residência diversa do local dos fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “os agentes não demonstraram qualquer investigação prévia ou elementos concretos que indicassem tráfico no interior da residência, apenas receberam denúncia anônima e a localização de uma casa diferente de onde ocorreu os fatos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “todas as provas derivadas da busca domiciliar devem ser declaradas nulas, conforme Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e precedentes desta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a Paciente não possui antecedentes criminais, é primária e não há provas concretas de envolvimento com organização criminosa, cumprindo todos os requisitos para a concessão da minorante [do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006]” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala não haver “nos autos qualquer informação que remetesse que a Paciente se dedicava à prática ilícita de forma reiterada, tampouco que fizesse do tráfico o seu meio de vida, sendo professor[a] há mais de 15 anos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que possa aplicar o redutor do § 4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 em favor da Paciente; 



    b) EM MENOR EXTENSÃO, seja reconhecida a nulidade das provas obtidas, pela violação de domicílio, em conformidade com o entendimento do RE 603.616/RO, Tema 280; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE suspensão execução da pena até o julgamento do mérito, haja vista não ter sido possibilitado o direito da Paciente de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade; 



    d) NO MÉRITO, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar por ser de direito; 



    e) Caso não seja conhecido o Habeas Corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do Art. 654, § 2º do CPP e da jurisprudência desta Corte” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 965.778.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. A paciente foi condenada por tráfico de drogas, por ter sido flagrada transportando, em seu automóvel, porção de maconha e guardando, em depósito no seu domicílio, outras porções de maconha e de crack.



    Tem-se, no processo, que a busca veicular e domiciliar foi realizada após denuncia anônima, desobediência da paciente a sinal de parada dado por policiais militares e fuga em alta velocidade.



    Esses fatos foram assim descritos na decisão questionada:



    “A defesa alega a nulidade das provas dos autos diante da ilegalidade da busca domiciliar realizada. Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 41): 



    In casu, policiais militares adentraram à casa da apelante após ela não obedecer a sinal de parada feito em razão do carro que ela se encontrava ser compatível ao descrito em notícias anônimas relativas a tráfico de drogas, empreendendo fuga até ali, sendo encontrada, ainda no veículo, objeto que constitui corpo de delito. Notícia anônima consistente a ilícito penal. Compatibilidade de local e características do veículo. Desobediência a sinal de parada. Fuga até o domicílio. Localização, no dito automóvel, de droga ilícita. Todos esses elementos concretos, em conjunto, compõem justa causa para a entrada dos agentes da lei na casa da apelante, pois, assim, apontam para o flagrante delito. As provas obtidas a partir disso – laudos do entorpecente apreendido (Num. 10869587 - Pág. 1 a 8), laudo de aparelho celular (Num. 10869588 - Pág. 1 a 5) e testemunho de policiais militares que efetuaram tal apreensão – não se mostram irregulares portanto. 



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, firmou no tema 280 a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    A interpretação jurisprudencial relativa à aferição da presença de justa causa (fundadas razões) que legitime a mitigação do direito fundamental em questão, ainda que com viés restritivo, admite que a suposição acerca da ocorrência de crime no interior da residência esteja ampara em contexto fático anterior ao ingresso domiciliar, que indique a situação de ilicitude necessária à concretização da diligência (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    No caso dos autos, consta que policiais militares estavam em ronda para apurar uma denúncia de provável local de comércio de entorpecentes. Ao visualizar o veículo da paciente, emitiram sinais sonoros de parada, quando então empreendeu fuga em alta velocidade. Os policias iniciaram perseguição e ao chegar ao local de destino, a paciente abriu o portão da garagem e saiu do veículo, tentando adentrar a residência, momento em que foi abordada pelos policiais. Em busca veicular, foi encontrado a droga conhecida como ‘Skank’. Diante disso, foi realizada busca domiciliar, tendo sido localizados em ‘um fundo falso no guarda-roupas da paciente 2(duas) porções de substância entorpecente semelhantes a Crack, pesando aproximadamente 520 (quinhentas e vinte) gramas, e 3 (três) porções de substância entorpecente semelhante a 'Skank', que juntas as porções apreendidas no carro, pesaram aproximadamente 117 (cento e dezessete) gramas. Ainda no quarto da acusada, distribuída entre sapatos, os policiais militares encontram 36 (trinta e seis) trouxinhas de substância entorpecente semelhante a 'Crack', pesando aproximadamente 79 (setenta e nove) gramas. Por fim, na geladeira da denunciada, foi encontrada uma porção de substância entorpecente semelhante a 'Skank' pesando aproximadamente 1.087g (um quilo e oitenta e sete gramas). Além das substâncias entorpecentes, foram encontrados na residência da denunciada petrechos para o tráfico, quais sejam, pedaços de sacos plásticos, balança de precisão, vasilhas sujas de drogas’ (fl. 21). 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima a busca, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, ‘ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    No caso em debate, todavia, consta dos autos que a diligência decorreu de informações anônimas especificadas, com informação sobre o veículo da paciente que havia saído de uma boca de fumo (fl. 25), o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade e justifica a abordagem e entrada em domicílio. 



    Não se pode negar ser a delação anônima, na qual foram fornecidas informações concretas, um fundamento específico e real, apto a movimentar a atividade policial. Assim, em correspondência à gravidade das informações anônimas recebidas, os Policiais agiram no cumprimento do dever legal. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados (grifos nossos): (...)



    Além disso, no caso dos autos, como referido, a entrada em domicílio ocorreu somente após: a paciente acelerar o veículo, desobedecer a sinal de parada, tentar fugir para o interior do imóvel, e apreensão de drogas no veículo. Todos elementos que constituem justa causa para a busca domiciliar. Portanto, neste caso, tem-se por legítima a ação dos policiais. (...)” (fls. 3-8, e-doc. 8).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão veicular e domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    9. Razão jurídica não assiste à defesa.



    Considerada a situação de flagrante delito da paciente e o relato de ter ela desobedecido à ordem de parada dos policiais militares e empreendido fuga em alta velocidade, não se há cogitar de ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    10. Embora a paciente fosse primária, as instâncias antecedentes decidiram pela não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão a) da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1.199,57 gramas de maconha e 598,124 gramas de crack); b) dos apetrechos destinados ao tráfico de drogas localizados em sua residência; c) de ter ela sido presa anteriormente por esse mesmo crime. Consta da decisão questionada:



    “Com relação à minorante do tráfico privilegiado, a magistrada de primeiro grau assim decidiu (fl. 30): 



    A análise dos autos se verifica que a acusada não faz jus a sobredita causa de diminuição de pena, uma vez que ficou demonstrado que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da denunciada, a habitualidade e a de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de provas de que ela se encontra envolvida com intenso tráfico de drogas. Com efeito, a análise dos autos revela que a ré é esposa/companheira de KEVERSON MICHEL CORRÊA VALENTE preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 31/05/2021, tendo sido inclusive a mesma detida na ocasião, o que denota que a continuidade da atividade criminosa por parte da ré em relação ao tráfico em tese desenvolvido por seu companheiro. Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da ré o que indicam a habitualidade na prática do tráfico de drogas. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, bem como a diversidade (Crack e maconha) são apontamentos que denotam a a ‘envergadura do crime’ e a ‘vivência criminosa’ que impossibilitam a concessão do benefício reducionista, o que revela que a ré seria contumaz no comércio ilícito de entorpecentes. 



    No mesmo sentido foi o acórdão impugnado (fl. 43): 



    Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; pois a apelante, conforme dito, foi flagrada com apetrechos que demonstram habitualidade na conduta delitiva, de modo que o requisito de não dedicação à atividade criminosa deixar de ser preenchido. 



    Assim, a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pelas instâncias originárias com base em elementos concretos que indicam a dedicação da agente à atividades criminosas” (fls. 16-17, e-doc. 8).



    11. Pelo que decidido pelas instâncias antecedentes, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pelos apetrechos localizados e pela prisão anterior da paciente.



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora